Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Em atenção ao despacho exarado pela eminente Desembargadora SANDRA DE SANTIS, em regime de plantão judicial (id 13451408), NOTIFIQUE-SE o impetrante para esclarecer o objeto do presente habeas corpus em relação àquele impetrado sob o no 0728138-03.2019.8.07.0000 em favor do ora paciente. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator